Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-73.2022.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000699-73.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONIA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 487.457.311-87 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL no 1000699-73.2022.8.11.9005.

IMPETRANTE: ANTONIA DE OLIVEIRA SOUSA.

IMPETRADO: JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS – MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE EMPRESTOU EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO A RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NATUREZA CONTINUADA ESTABELECIDA DESDE O LIMINAR DA RECLAMATÓRIA CIVEL PRINCIPAL, RATIFICADA POR SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABILIZADA – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSIVIDADE RECURSAL – ORDEM CONCEDIDA.

A confirmação da tutela de urgência deferida na reclamatória principal, demonstra a estabilidade da obrigação de fazer imposta ao impetrado, não havendo razões fático-jurídicas para a suspensividade recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que emprestou efeitos suspensivo e devolutivo ao Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis – MT no feito 1001795-66.2022.8.11.0003.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Deferida parcialmente a liminar pleiteada na peça vestibular, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

A parte litisconsorte passivo necessário se manifestou, pugnando pela denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022